Tribunal: STF
Processo: ARE 1415971
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE HOSPITALAR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ATENDIMENTO DE SITUAÇÕES DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA ASSENTADA PELO COLEGIADO DE ORIGEM. RESOLUÇÃO Nº 1.451, DE 1995, DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASA DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO A PACIENTE COM FRATURA NA CLAVÍCULA - CADASTRAMENTO PERANTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E PARA PRONTO-ATENDIMENTO. FACHADA DO PRÉDIO INDICA TRATAR-SE DE “PRONTO SOCORRO”. O ART. 37 DO CDC VEDA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE FALSA - SUJEIÇÃO AO REGRAMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, QUE, NA RESOLUÇÃO Nº 1.451/95, ESTABELECE OS REQUISITOS QUE OS PRONTO SOCORROS DEVEM PREENCHER PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÕES DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”  (e-doc. 12, p. 2).  



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. II, da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Afirma que o Colegiado de origem contrariou o princípio da legalidade ao “determinar à recorrente ‘a adequação dos serviços que presta ao regramento constante da Resolução nº 1.451/95, do Conselho Federal de Medicina, (e) não apenas do ponto de vista estrutural, mas também no que se refere à equipe médica, oferecendo profissionais das Áreas de Anestesiologia, Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia Geral e Ortopedia”. Isso porque “a Lei nº 3.268/1957, que define expressamente, no bojo do seu art. 5º, as atribuições do Conselho Federal de Medicina, não firma a possibilidade de o órgão regular ou normatizar sobre o funcionamento de instituições de saúde.” (e-doc. 18).  



     É o relatório.  



Análise  



     4. Para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Segundo o Sistema de Informação em Vigilância Sanitária do SUS Sistema Único de Saúde, a apelada cadastrou-se para o exercício de “atividades de atendimento hospitalar exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências”, ou seja, de simples “pronto atendimento”. Entretanto, entre os chamados “serviços albergados”, ou seja, igualmente abrangidos pela licença, verifica-se que foi autorizada a desempenhar igualmente a atividade de “pronto socorro geral” e a prestar serviços de “urgência/emergência” (fls. 84/85).



    Nesse sentido, por sinal, são as declarações que o Coordenador de Vigilância Sanitária, Wilson Gonçalves da Silva, e a Enfermeira Fiscal da Vigilância Sanitária, Ana Cristina Mendes de Melo, prestaram ao 3º Promotor de Justiça da Comarca de São Vicente (fls. 106/107).



    O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a seu turno, também faz menção às mesmas atividades econômicas principal e secundária (fls. 108).



    Em diligência ao local, no entanto, o Oficial de Promotoria Marcelo Jesus de Souza Dias constatou que ali funciona a unidade do Hospital Ana Costa, do Município de São Vicente, que também presta serviço de pronto socorro, segundo apurou até mesmo com funcionários (fls. 92).



    Na fachada do prédio, por sinal, verifica-se que há um letreiro que indica tratar-se do Pronto Socorro do Hospital Ana Costa, unidade de São Vicente (fls. 93/94). 



    No sítio eletrônico, a seu turno, a empresa também se apresenta como “pronto socorro”.



    Em fevereiro de 2014, Maria Eduarda Alves Pedra sentia dores intensas e foi levada pelos pais à unidade São Vicente do Hospital Ana Costa, que, após RX, constatou ter havido fratura da clavícula, mas, por falta de ortopedista de plantão, a casa de saúde não foi capaz de dar o atendimento necessário por não ter ortopedista de plantão. 



    No art. 37, o CDC veda toda publicidade inteira ou parcialmente falsa, ou que, por omissão, induza o consumidor a erro. 



    De conformidade com a Resolução nº 1.451/95 do Conselho Federal de Medicina, os prontos socorros públicos e privados “deverão ser estruturados para prestar atendimento a situações de urgência-emergência, devendo garantir todas as manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à assistência no local ou em outro nível de atendimento referenciado, entendendo-se como urgência “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessitada de assistência médica imediata”, ao passo que emergência é “a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato” (fls. 73).



    Tratando-se, pois, de autêntico pronto socorro, deveria a apelada dispor de estrutura mínima e equipe médica compatíveis com a atividade que desenvolve, para não expor a risco a vida e a saúde dos consumidores. 



    No inciso I do art. 6º, o CDC dispõe que a proteção à vida e à saúde é direito básico do consumidor, exigindo, ainda, que nas relações de consumo as partes observem a boa-fé (art. 4º, inciso III). 



    No mesmo sentido estabelece o art. 113 do CC.



    Por outro lado, a ré não forneceu justificativa alguma para o fato de, nas redes sociais da unidade, apresentar-se como pronto socorro, nem tampouco para a identificação existente na fachada do prédio.



    Sendo assim, e considerando que, muito embora não esteja credenciada na Vigilância Sanitária e na Receita Federal, a demandada apresenta-se e vem prestando serviços de pronto socorro, dúvida não pode haver de que deve ser condenada a adequar os serviços que presta ao regramento constante da Resolução nº 1.451/95, do Conselho Federal de Medicina não apenas do ponto de vista estrutural, mas também no que se refere à equipe médica, oferecendo profissionais das Áreas de Anestesiologia, Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia Geral e Ortopedia.” (e-doc. 12)



     5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fático-probatórios carreados aos autos, bem como nos regramentos previstos na Resolução nº 1.451, de 1995, do Conselho Federal de Medicina, e nas disposições da Lei nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e da Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil), configurando legislação de natureza infraconstitucional.



     6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS. COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS. SERVIÇOS HOSPITALARES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o debate sobre reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, referem-se ao plano infraconstitucional. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental que se nega provimento.”



    (ARE nº 682.893-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 23/02/2016, p. 08/03/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. 3. Divulgação de informações sobre atendimento em unidade de saúde. Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na Lei 12.527/2011 e no conjunto probatório. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal e incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (ARE nº 1.344.644-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    8. Por outro prisma, se houvesse contrariedade ao princípio da legalidade , seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do STF, que assim dispõe: 



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    9. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. CONCURSO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR. PRETERIÇÃO. CANDIDATO NÃO APROVADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 454/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.”



     (ARE nº 1.119.750-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida " (Súmula 636/STF). 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” 



    (RE nº 1.207.813-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019).



Dispositivo  



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 6, p. 4), por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de março de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator